Tribunal: TJDFT
Processo: 0720917-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor E Processual Civil. Agravo De Instrumento E Agravo Interno. Relação De Consumo Envolvendo Pessoa Jurídica. Fornecimento De Energia Elétrica. Teoria Finalista Mitigada. Vulnerabilidade Técnica. Inversão Do Ônus Da Prova. Agravo De Instrumento Parcialmente Provido. Agravo Interno Prejudicado.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por estabelecimento comercial contra decisão que não reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica envolvendo fornecimento de energia elétrica e tampouco determinou a inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e pessoa jurídica comercial; (ii) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova diante da alegada vulnerabilidade técnica da parte autora/agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações jurídicas em que a parte, ainda que pessoa jurídica figure como destinatária final do serviço, nos termos do art. 2o do CDC, sendo suficiente para tanto a caracterização da hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ.
4. A teoria finalista mitigada adotada pelo STJ admite a incidência da norma consumerista em favor de pessoa jurídica quando verificada a sua vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor, mesmo que não seja destinatária final em sentido estrito.
5. A concessionária de energia elétrica, ao realizar cobrança superior à média de consumo do estabelecimento, tem o dever de comprovar a regularidade da medição e da cobrança, nos termos dos arts. 228 e 248 da Resolução ANEEL no 1000/2021.
6. A disparidade entre os valores historicamente pagos e a cobrança realizada por fatura de revisão reforça a fragilidade técnica da agravante diante da concessionária, justificando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
7. A deliberação quanto à produção e ao custeio da prova pericial é de competência do Juízo de origem, nos termos dos arts. 370 e 95 do CPC, não cabendo sua apreciação em sede recursal, sob pena de configurar supressão de instância.
8. A inversão do ônus da prova não implica imposição automática dos custos da perícia à parte ré, mas apenas transfere ao fornecedor o encargo de produzir prova capaz de afastar os fatos alegados pelo consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A teoria finalista mitigada permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que, embora não seja destinatária final do serviço, demonstre hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica. 2. A existência de cobrança desproporcional e a impossibilidade de o consumidor aferir os critérios utilizados para apuração do consumo justificam a inversão do ônus da prova. 3. A definição sobre a produção e o custeio da prova pericial compete ao Juízo de origem e deve observar as especificidades do caso concreto.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, arts. 95 e 370; Resolução ANEEL no 1000/2021, arts. 228 e 248. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.855.714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26/06/2023, DJe 28/06/2023; TJDFT, Acórdão 1814106, Apelação Cível 0722491-82.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 07/02/2024, DJe 23/02/2024.